Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-33.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003309-33.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA BRUSTOLIN - CPF: 413.704.300-00 (APELADO), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MATHEUS SOUSA ROCHA - CPF: 426.876.968-46 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO –
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003309-33.2022.8.11.0010

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

MARIA EMÍLIA BRUSTOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1003309-33.2022.8.11.0010, ajuizada por
MARIA EMÍLIA BRUSTOLIN
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para:
“
a)
condenar a parte ré na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;
b)
condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizada;
c)
restituir à autora o valor de R$ 6.243,52 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), relativo às compras realizadas no cartão de crédito e ao IOF e juros das operações fraudulentas”
(sic).

Condenou ainda a instituição bancária ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 238553718, por parte do ora apelante, os quais foram acolhidos (Id. 238553722) para fins de declarar inexigível o débito questionado no valor de R$5.997,00 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais), determinando o seu cancelamento definitivo, tendo em vista que, segundo o Magistrado singular, o valor é concernente às compras efetuadas no cartão de crédito, não tendo sido pago pela autora/apelada, não havendo o que se falar em restituição, mas tão somente em declaração de inexistência definitiva do referido débito. Ao final, foi mantida a restituição do valor de R$246,52 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) relativo ao IOF e juros.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“a Apelada que no dia 29 de agosto de 2022, recebeu uma ligação de um número, fora do horário bancário, onde a pessoa identificou-se como funcionária do banco. Depois dessa ligação, resolveu ir ao banco para esclarecer suas dúvidas do que estava acontecendo. Analisando sua conta bancária, verificou- se que havia uma transferência eletrônica disponível no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(sic).

Aduz que “
tem-se que não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações. Não obstante, mesmo diante da absoluta impropriedade da pretensão Apeladal, houve ajuizamento da presente ação, que mais se afigura como uma aventura processual, carente de coerência, em absoluta inobservância das competências legais, com objetivo infundado”
(sic).

Salienta que
“tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado. Se a parte apelada não fez uso do serviço prestado, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que, de fato, houve a contratação do serviço conforme já indicado. Desta forma e de acordo com o acima exposto, há de se concluir que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito. Apeladal, em total inobservância ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”
(sic).

Ressalta que
“percebe-se o equívoco da parte Apelada com o intento da presente demanda, vez que a própria sabia dos termos no qual estava contratando. Com isso, inconcebível a ânsia em responsabilizar o Banco por tais atos, eis que o mesmo apenas cumprira com o que fora pactuado entre as partes. Desta feita, resta cristalino o fato de que não houve qualquer pratica de ato ilícito pelo Recorrente, e falar-se em pagamento de qualquer valor, seja a título moral, seria falar em enriquecimento ilícito à parte apelada
” (sic).

Defende que
“a parte apelada estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento. Portanto, a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente, sob pena de se violar um ato jurídico perfeito. Desta forma e de acordo com o acima exposto, há de se concluir que a exordial não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito Apeladal, em total inobservância ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”
(sic).

Assevera que
“a parte autora autorizou e tinha conhecimento desta modalidade, vindo reclamar perante ao judiciário em 2022 sendo totalmente descabido a alegação de desconhecimento do serviço prestado. Portanto, não pode o Banco ser responsabilizado, pois em momento algum causou danos ao Apelado, mesmo tendo descontado a quantia referente ao PACOTE DE SERVIÇO contratado, vez que tal procedimento é descrito em termo e assinado”
(sic).

Afiança que
“é fato inconteste que a Apelada tinha conhecimento das taxas e demais cobranças que estavam sendo contratadas dando, com sua assinatura, plena e irrevogável concordância com os termos da avença. Ademais, a Apelada questiona genericamente as cláusulas contratuais, não apontando sequer irregularidades. Isto porque inexistem. Não obstante, verifica-se que a Apelada sequer procurou uma agência ou mesmo o gerente de sua conta para tentar solucionar o que lhe causava descontentamento”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] requer seja o apelo interposto CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a r. decisum da Primeira Instância, para julgar inteiramente IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, tendo em vista toda legalidade contratual entre as partes por ser medida de Direito e Justiça”
(sic).

Contrarrazões da apelada pugnando pelo não-conhecimento do recurso de apelação, em razão da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença, além da condenação do apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, V e VII, do CPC.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

239814150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA EMÍLIA BRUSTOLIN
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, relatando, em síntese, ter recebido, no dia 29 de agosto de 2022, uma ligação do número 6140040001, de uma pessoa que se identificou como funcionária do banco apelante, especificamente do Setor de Segurança, questionando-a sobre uma possível operação de pagamento de boleto naquele dia, o que prontamente negou, tendo a atendente alegado que o sistema havia detectado uma anomalia e orientando-a a comparecer à agência bancária para cancelar as operações suspeitas. Afirma que, durante as ligações com o banco, nenhum dado pessoal ou senha foi solicitado, e ela não realizou nenhuma transferência ou pagamento.

Diz que, no mesmo dia recebeu uma mensagem via
WhatsApp
, do Banco do Brasil, questionando sobre uma movimentação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Relara que ao procurar a agência bancária e verificar os registros bancários, descobriu que havia sido realizada uma transferência (TED) de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Diz que ainda na agência, o atendente garantiu que não havia outras movimentações suspeitas em sua conta, exceto a transferência mencionada. Sustenta que em 29 de setembro, ao receber sua fatura de cartão de crédito, notou lançamentos desconhecidos nos valores de R$2.997,00 e R$3.000,00, totalizando R$5.997,00.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
“
a)
condenar a parte ré na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais;
b)
condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizada;
c)
restituir à autora o valor de R$ 6.243,52 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), relativo às compras realizadas no cartão de crédito e ao IOF e juros das operações fraudulentas”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência proposta por
MARIA EMILIA BRUSTOLIN
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A.

A autora relata, em síntese, que no dia 30 de agosto de 2022 sua conta bancária foi invalidade, oportunidade em que foi realizada uma transferência no valor de R$ 40.000,00, para Mayara Borges de Oliveira, pessoa que desconhece, além de compras em seu cartão de crédito no valor de R$ 5.997,00.

Narra, ainda, que em razão da atividade suspeita em sua conta bancária, a instituição financeira entrou em contato consigo para confirmar uma transferência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fato que impediu a fralde, mas em relação à transação de R$ 40.000,00 e das compras não houve nenhum aviso.

Ressalta que tentou resolver a questão pela via administrativa, porém sem sucesso, pois a instituição financeira concluiu que não houve nenhuma falha de segurança por parte do banco.

[...]

Por força do disposto no artigo 14 da legislação consumerista, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

E, nos termos do § 3o deste artigo, o fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar que o defeito da prestação do serviço inexiste, ou quando a situação configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

[...]

Conforme relatado, no dia 30 de agosto de 2022, foi realizada uma transferência da conta da autora no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para pessoa física que possui cadastro de CPF em outra unidade da federação, o que poderia ser sinal de alerta.

Além disso, das movimentações constantes do extrato bancário da autora, vê-se que ela não tem o costume de fazer transferências de valores vultosos.

De igual modo, o extrato bancário aportado aos autos (Id. 101661088), comprova que o limite diário de movimentação financeira na conta da autora é de R$ 33.000,00 (trinta e três mil) reais, inferior ao valor da transação realizada, ficando evidenciado que houve falha no sistema da instituição financeira.

Ademais, no caso em tela, os elementos demonstram que a própria instituição financeira identificou a tentativa de fraude ao entrar em contato com a autora para confirmar a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas não agiu com o mesmo zelo ao permitir a transferência de valor superior, além de compras no cartão de crédito da parte requerente.

Ainda, os valores das faturas dos meses anteriores e posteriores são incompatíveis com a fatura do mês de outubro de 2022, e com as compras questionadas com as siglas “título título”, o que confirma a falha na prestação do serviço, pois ao identificar a existência de transações anormais é dever da instituição financeira confirmar com o cliente a transação suspeita.

Outrossim, não há que se falar em culpa exclusiva da autora ou de terceiros, mas em falha na prestação de serviços, pois o sistema bancário permitiu a movimentação fora do padrão habitual da autora.

Assim, verifica-se que inexiste excludente de responsabilidade da autora e, dessa forma, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão do risco de sua atividade.

É dever do banco, em virtude do risco da atividade que exerce, identificar a tempo possíveis fraudes e efetuar o bloqueio automático da conta.

As instituições financeiras devem atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes de prevenção de danos, o que não ocorreu neste caso.

[...]

Quanto ao pleito indenizatório, o artigo 927 do Código Civil ao tratar da obrigação de indenizar dispõe que aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo [...]

[...]

No caso em tela, a fraude perpetrada, a existência de transação sem a respectiva autorização e a privação da quantia depositada na conta poupança da autora não podem ser tidas como mero aborrecimento ou simples dissabor.

Tais acontecimentos traduzem situação de angústia e impotência da consumidora que, apesar de todo o seu esforço, não conseguiu ser restituída da importância que lhe foi indevidamente retirada, além da possibilidade de ter seu nome inserido no cadastro de proteção ao crédito em decorrência de um débito que não foi por ela contraído.

Portanto, é evidente que tal circunstância é geradora de um stress acima do razoável e configura dano moral.

[...]

Em relação ao valor da indenização, levando em consideração as circunstâncias que cercam o caso, e tendo em vista o caráter punitivo da medida, o poder econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, entendo razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No tocante aos danos materiais, como cediço, para que haja o ressarcimento dos danos materiais, é necessária a efetiva comprovação dos prejuízos sofridos.

Analisando o conjunto probatório, nota-se que o dano material restou devidamente comprovado, no valor total de R$ 46.243,52 (quarenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais decorrente da transferência indevida, R$ 5.997,00 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais), das compras realizadas no cartão de crédito da autora e R$ 246,52 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referentes ao IOF e juros.

[...]

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação para fins de: a) condenar a parte ré na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais; b) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizada; c) restituir à autora o valor de R$ 6.243,52 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), relativo às compras realizadas no cartão de crédito e ao IOF e juros das operações fraudulentas.

Nos termos da fundamentação retro, determino a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros de correção monetária em sua formação) desde a data do evento danoso, nos termos do Tema no 176 do STJ.

Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico
, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.”
(Id. 238553716).

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a autora apelada requer o não conhecimento do recurso, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Compulsando o recurso de apelação interposto pela instituição bancária, verifico que é o caso de se acolher a preliminar.

Isso porque, as razões recursais apresentadas pela parte apelante destoam completamente dos fundamentos da sentença, trazendo fatos desconexos com os autos. Uma simples leitura do recurso revela que suas alegações estão dissociadas do
decisum
.

Faço aqui constar os principais trechos que levaram ao acolhimento da preliminar suscitada:

“Desta feita, tem-se que não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também
a parte Apelada estava plenamente ciente das
cláusulas contratuais na qual contratou
, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.

[...]

Nesse sentido,
tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado.

Se a parte apelada não fez uso do serviço prestado
, não pode atribuir responsabilidade a essa Casa Bancária e tampouco requerer a devolução dos valores descontados em dobro, uma vez que, de fato,
houve a contratação do serviço
conforme já indicado.

[...]

Assim, percebe-se o equívoco da parte Apelada com o intento da presente demanda,
vez que a própria sabia dos termos no qual estava contratando
. Com isso, inconcebível a ânsia em responsabilizar o Banco por tais atos,
eis que o mesmo apenas cumprira com o que fora pactuado entre as partes
.

[...]

Salienta-se que,
a parte apelada
estava ciente dos termos e regras as quais aderiu
, podendo identificar e analisar os riscos assumidos,
não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes
, não cabendo discuti-las neste momento.

[...]

Portanto, não pode o Banco ser responsabilizado, pois em momento algum causou danos ao Apelado, mesmo tendo descontado a quantia referente ao
PACOTE DE SERVIÇO contratado, vez que tal procedimento é descrito em termo e assinado.

[...]

Ademais,
a Apelada questiona genericamente as cláusulas contratuais, não apontando sequer irregularidades
. Isto porque inexistem.

Não obstante, verifica-se que a Apelada sequer procurou uma agência ou mesmo o gerente de sua conta para tentar solucionar o que lhe causava descontentamento.

Ocorre que agora,
após valer-se das benesses do que foi contratado
, requer ao judiciário que seja revisto o contrato, e que o banco se abstenha de cobrar o que fora contratado de forma lícita e sem qualquer vício negocial.

É certo que
todas as cláusulas, devidamente subscritos pela Apelada, foram rigorosamente cumpridas pelo banco,
sendo absurdas as alegações de que o débito de taxas e juros seriam ilegais.

[...]

Os contratos firmados entre as partes são indiscutivelmente válidos, e isto é de meridiana clareza, haja vista que os signatários são civilmente capazes, o objeto é lícito e sua forma não é defesa em lei, tudo em perfeita consonância com o disposto no artigo 104, do Código Civil.

Destarte, atendidos todos os requisitos exigidos em nosso ordenamento jurídico, os contratos fazem lei entre as partes contratantes, não podendo ser alterados em hipótese alguma, nem mesmo pelo Poder Judiciário.

[...]

Ademais, o STJ já reconheceu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(AgRg no REsp 1352847/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

Apesar da clareza dos textos legais existentes, inclusive o texto constitucional,
ainda existem milhares de ações versando sobre a questão relativa aos juros cobrados por instituições financeiras.
”
(Negritei e sublinhei)

Assim, conforme acima demonstrado, o cerne das razões recursais em nada se relaciona com a fraude perpetrada e a evidente falha na prestação do serviço, tratando, aparentemente, de discussão acerca da incidência de juros previstos em cláusulas contratuais.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (Negritei)

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH COM BAIXA DO GRAVAME – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS -
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1002517-34.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023) (Negritei)

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1006729-30.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Negritei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela parte apelada em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024